Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706482-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR PACIENTE: JEAN RODRIGO DANTAS VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR em favor de JEAN RODRIGO DANTAS (paciente) em face da omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para decidir sobre a progressão de regime. Em suas razões (Id 69075804), o impetrante narra que o paciente cumpre pena pela prática de crime de homicídio e porte de armas cometido em 2009. Esclarece que durante todo o trâmite processual, o paciente respondeu em liberdade, tendo sido preso em 2022. Afirma que “o reeducando já adquiriu o direito a progressão de regime e benefícios, unindo o tempo já cumprido de pena, bem como o tempo homologado de detração e remissão. Ou seja, a ordem necessita ser concedida, a fim de cessar a prisão injusta pelo excesso de prazo e atingimento dos requisitos legais.” Destaca que o paciente já cumpriu 808 dias de pena, sendo que o último relatório contabiliza o total de 677 dias a ser detraído. Salienta que o paciente tem 308 dias de remição de pena, “estando pendente de homologação o ano de 2024 a título de trabalho, algumas leituras, e ainda o ENCEJA nível médio e o ENEM.” Defende que o paciente já cumpriu 1.793 dias de pena e “considerando que o paciente precisava cumprir o total de 13 anos e 6 meses de pena, por dois crimes, um hediondo e outro simples (...) a manutenção do paciente em regime fechado é injusta.” Argumenta que o paciente já cumpriu o requisito temporal para a progressão de regime, estando 34 dias em regime mais gravoso. No tocante ao requisito subjetivo, pontua o impetrante que tal “resta cumprido no presente caso, ao passo que o paciente sempre ostentou bom comportamento e nunca cometeu qualquer falta no estabelecimento.” Discorre que o RSPE e o BP estão equivocados e não podem servir como parâmetro para a progressão de regime. Requer, liminarmente, que seja determinada a progressão do regime do paciente para o semiaberto. Sucessivamente, que seja oficiado o Magistrado a quo para que analise os benefícios postulados. No mérito, pede a confirmação da liminar. Liminar parcialmente concedida no Id 69119301. Informações prestadas (Id 69245382). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do writ. É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de não conhecimento do presente remédio constitucional. Afirma (Id 69374448): “(...) após a impetração deste writ, o Juízo homologou dias estudados e trabalhados para o cálculo da remição. Ademais, a magistrada determinou a remessa ao dos autos da execução ao Ministério Público para manifestação quanto às certidões do ENEM 2024 e ENCCEJA 2024 – ENSINO MÉDIO, últimos documentos colacionados pela Defesa. Desse modo, ainda não há decisão do Juízo a respeito do pedido de progressão de regime formulado considerando as novas informações trazidas pela Defesa e as últimas homologações realizadas. Avançar nessa análise implica indevida supressão de instância, o que prejudicaria o próprio paciente, que ficaria privado da revisão de eventual decisão desfavorável, sem margem para aprofundamento da matéria debatida. Outrossim, as pretensões apresentadas neste habeas corpus são idênticas às do agravo em execução n. 0703967-69.2025.8.07.0000, esse sim o recurso cabível para atacar decisão do juízo das execuções penais. (...).” (grifos nossos). Realmente, após a concessão parcial da liminar, a Magistrada a quo homologou, para fins de remição, as leituras realizadas pelo paciente e os dias trabalhados, nos termos da decisão proferida no Mov. 313 (Id 69245383). Na mesma oportunidade, deu vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de progressão de regime. Assim, até o momento, não há qualquer decisão nos autos do processo n.o 0406253-58.2019.8.07.0015 sobre o pedido de progressão de regime formulado em 04/02/2025, no Mov. 305. Depreende-se, portanto, que não houve exame da matéria pelo Juízo de origem, impedindo a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de Instância. Nessa linha, o seguinte aresto: “(...) 2. Não padece de ilegalidade a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, antes de examinar o pedido de prisão domiciliar humanitária, solicita informações quanto às condições do estabelecimento prisional e da equipe de saúde de prestar atendimento médico ao paciente. 3. No caso dos autos, considerando que o pedido de prisão domiciliar humanitária foi ajuizado em 15/03/2022, tendo o Juízo a quo proferido despacho em 08/04/2022, no qual requisitou informações da equipe médica do presídio, bem como verificando que o feito aguarda manifestação da Defesa sobre os esclarecimentos trazidos pela equipe de saúde em 17/05/2022, não se evidencia desproporcionalidade e desarrazoabilidade no aguardo do deslinde da questão, justificada pela necessidade de informações médicas para subsidiar a decisão, que se mostra iminente, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal. 4. Ausente decisão do Juízo de origem sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, inviabiliza-se o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1424903, 07138479020228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, nos autos do AgExPe 0703967-69.2025, sob os cuidados deste Relator, o impetrante questiona o cálculo promovido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e defende ter o paciente preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime. Como mencionei quando do exame do pedido liminar, o habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. Desse modo, como o impetrante já ventilou no Agravo em Execução n.o 0703967-69.2025 as mesmas pretensões e como aquele é o recurso adequado para exame do pleito, acolho o parecer do Ministério Público e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR